Tribunal: STJ
Processo: 0511451-34.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1064545 - DF(2025/0511451-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: VICTOR BUENO REZENDE ASSUMPCAO
ADVOGADO
: VICTOR BUENO REZENDE ASSUMPCAO - DF056356
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
PACIENTE
: ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
HABEAS CORPUS
PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO DE
OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
REGIME
SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A CUSTÓDIA CAUTELAR.
LEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE.
Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
19/03/2026
25/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55398717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/03/2026 17:59:22
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: b75e35db-d809-4bdb-a858-78789ae4fca1

HABEAS CORPUS No 1064545 - DF(2025/0511451-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: VICTOR BUENO REZENDE ASSUMPCAO
ADVOGADO
: VICTOR BUENO REZENDE ASSUMPCAO - DF056356
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
PACIENTE
: ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
HABEAS CORPUS
PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO DE
OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
REGIME
SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A CUSTÓDIA CAUTELAR.
LEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE.
Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em nome de ADRIANO PEREIRA DE
habeas corpus
OLIVEIRA, preso preventivamente pela suposta prática do crime do
da
art. 14
e, posteriormente, condenado à pena de 2 anos, 6 meses e 10 dias
Lei n. 10.826/2003
de reclusão, em regime inicial semiaberto (Processo n. 0711588-08.2025.8.07.0004, da
1a Vara Criminal do
– fls.
).
Gama/DF
37/44
O impetrante aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, que, em
denegou a
4/12/2025,
ordem no HC n. 0743457-98.2025.8.07.0000 (fls.
).
12/20
Alega violação do sistema acusatório, porque a prisão preventiva foi mantida
por ato de ofício do magistrado mesmo após duas manifestações do Ministério Público
pela revogação da cautelar e substituição por medidas diversas.
Documento eletrônico VDA54349128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/02/2026 09:27:29
Código de Controle do Documento: d9019e31-a0c4-4696-9617-0ce9208d8bda

Sustenta afronta ao princípio da homogeneidade, pois, condenado ao
regime semiaberto, o paciente permanece, na prática, em regime fechado, em razão
da manutenção da preventiva após a sentença.
Afirma hipossuficiência econômica do paciente e a inaplicabilidade da fiança
arbitrada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pleiteando liberdade provisória sem fiança,
com fundamento no
do Código de Processo Penal.
art. 350
No mérito, requer a concessão da ordem para reconhecer a ilegalidade da
manutenção da prisão preventiva, por violação do sistema acusatório e do princípio da
homogeneidade, com expedição de alvará de soltura e eventual imposição de medidas
alternativas.
Indeferida a liminar pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente desta Corte
Superior de Justiça, em
(fls.
), e solicitadas informações, essas foram
2/2/2026
136/137
prestadas (fls.
e
).
143/178
181/184
O Ministério Público Federal, em seu parecer, opinou pelo não
conhecimento do
(fls.
).
writ
187/196
É o relatório.
VOTO
Diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que toda prisão imposta
ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser
medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta,
isto é, em elementos vinculados à realidade.
Inexiste, na espécie, o alegado constrangimento ilegal. As instâncias
ordinárias decidiram na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Não há
falar em revogação da prisão preventiva imposta ao paciente.
Vejamos, no ponto, o que disse o Magistrado ao manter a prisão preventiva
do paciente na sentença condenatória (fl. 42 – grifo nosso):
[...]
Considerando a pena estabelecida e a reincidência do sentenciado, fixo o
regime inicial SEMIABERTO para cumprimento da pena, com base no
§ 2°,
art. 33,
“c”, do Código Penal.
O apenado está preso cautelarmente há pouco mais de três meses, mas
a detração deste período não modifica o regime inicial de cumprimento de
Documento eletrônico VDA54349128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/02/2026 09:27:29
Código de Controle do Documento: d9019e31-a0c4-4696-9617-0ce9208d8bda

pena. Além disso, em face da reincidência do réu, o qual conta com
processos de execução penal em curso, cabe ao juízo de execução da pena
.
realizar a adequação do regime, diante do período de prisão cautelar
[...]
O sentenciado está preso preventivamente para garantia da ordem pública.
Verifico que os motivos e fundamentos que determinaram a prisão
preventiva do apenado permanecem hígidos, sobretudo diante da
reincidência do sentenciado, que evidencia sua periculosidade e
.
probabilidade de reiteração delitiva
No caso, nota-se que o Tribunal
convalidou a segregação cautelar,
a quo
entendendo-a corretamente motivada, sob os seguintes fundamentos (fls.
– grifo
16/20
nosso):
[...]
A insurgência da Defesa diz respeito à situação atual do paciente, com a
decisão do Juízo da 1a Vara Criminal do Gama, que manteve a prisão cautelar,
nos termos da decisão de id 252105930 dos autos principais, apesar de
manifestação contrária do Ministério Público, que, conforme documento de id
251675369 daqueles autos, oficiou pela substituição do cárcere por medidas
cautelares alternativas.
Nesse contexto, a decisão impugnada não se enquadra na limitação
promovida pela alteração legislativa mencionada, porque não há qualquer
vedação à manutenção do cárcere preventivo anteriormente decretado, a
pedido do Ministério Público, se a decisão estiver devidamente
fundamentada nos requisitos que autorizam a prisão cautelar, como ocorre
.
no caso concreto
[...]
Ademais, ainda que o magistrado tivesse decretado a prisão preventiva
após manifestação do Ministério Público pela aplicação de outras medidas
cautelares, o que, no caso concreto, repita-se, não ocorreu, não haveria
atuação de ofício do Juízo, como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal,
.
que se posicionou sobre o assunto
[...]
Quanto à alegada desproporcionalidade da prisão preventiva em relação
a eventual regime de cumprimento de pena futuramente imposto ao paciente, por
ocasião de sentença condenatória, é importante observar que os institutos penais
não se confundem. Com efeito, a prisão cautelar tem natureza processual, deve
atender aos requisitos legais, enquanto o cumprimento da pena decorre de título
judicial definitivo.
Ademais, apesar de não ser possível, nessa etapa processual, afirmar
qual o regime de cumprimento de pena que será imposto ao réu, deve-se
considerar que, em se tratando de réu reincidente, vislumbra-se a
. Nesse contexto, não
possibilidade de imposição de regime mais gravoso
haveria a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime de
cumprimento da pena.
[...]
Assim, diante dos elementos constantes dos autos, impõe-se reconhecer,
nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, que persistem as
razões justificadoras da prisão preventiva, considerando as provas da existência
dos crimes e os indícios de autoria, bem como estar demonstrada a necessidade
de se garantir a ordem pública, não havendo, deste modo, coação ilegal que
autorize a concessão da ordem de habeas corpus.
No mais, é importante ressaltar a ineficácia, nesta etapa processual, de
eventual medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP), porquanto se
mostra, por ora, insuficiente e inadequada para acautelar os bens jurídicos
previstos nos incisos I e II do
do CPP, sendo de todo recomendável a
art. 282
manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades
do caso concreto.
Documento eletrônico VDA54349128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/02/2026 09:27:29
Código de Controle do Documento: d9019e31-a0c4-4696-9617-0ce9208d8bda

A manutenção da custódia cautelar ganha reforço com a prolação da
sentença condenatória que não concede ao agente que ficou preso durante a instrução
processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que
(AgRg no RHC n.
Ministro
justificaram a decretação da prisão preventiva
169.970/TO,
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe
.
30/9/2022)
Além disso, a sentença condenatória, ao negar ao paciente o direito de
recorrer em liberdade, se encontra em consonância com a pacífica jurisprudência desta
Corte, firmada no sentido de não haver incompatibilidade entre a manutenção da
prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena,
devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras
(RHC n.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
próprias desse regime
134.443/GO,
– (AgRg no RHC n.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
18/12/2020)
167.177/GO,
Turma, DJe
.
31/8/2022)
Assim, observa-se, da análise dos trechos acima, que a constrição cautelar
está alicerçada em elementos vinculados à realidade, ante a referência às
circunstâncias fáticas justificadoras, com destaque, principalmente, à reiteração
delitiva. Tudo a revelar e a justificar a manutenção da medida extrema.
Com efeito, este Superior Tribunal possui entendimento de que a
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o
agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam
(AgRg no HC n.
sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
; e AgRg no HC
981.831/SP,
7/5/2025
n.
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe
.
890.488/MA,
25/10/2024)
Quanto aos argumentos do impetrante de a custódia cautelar ser mantida de
ofício, não verifiquei nenhuma ilegalidade, pois, conforme decidiu o Tribunal
, não
a quo
se trata de decretação de prisão preventiva de ofício e, sim, da manutenção da
segregação cautelar com base no princípio do livre convencimento motivado do
magistrado singular.
Já no que tange à alegada desproporcionalidade da prisão cautelar, trata-se
de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação
penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora
adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e
consequente violação do princípio da homogeneidade) – AgRg no RHC n. 144.385/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021,
Documento eletrônico VDA54349128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/02/2026 09:27:29
Código de Controle do Documento: d9019e31-a0c4-4696-9617-0ce9208d8bda

(AgRg no HC n.
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
DJe de 19/4/2021
946.643/RS,
DJe
.
7/11/2024)
Há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia
preventiva, não se mostrando suficientes, para o caso em análise, as medidas
previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
Incensurável o acórdão recorrido.
Ante o exposto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA54349128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/02/2026 09:27:29
Código de Controle do Documento: d9019e31-a0c4-4696-9617-0ce9208d8bda

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.064.545 / DF
Número Registro: 2025/0511451-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07115880820258070004 07434579820258070000 7115880820258070004 7434579820258070000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VICTOR BUENO REZENDE ASSUMPCAO
ADVOGADO
: VICTOR BUENO REZENDE ASSUMPCAO - DF056356
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
PACIENTE
: ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/03/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
25/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Documento eletrônico VDA55363085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:02:34
Código de Controle do Documento: a792e587-4d10-4841-89b6-d8245362ae04

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55363085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:02:34
Código de Controle do Documento: a792e587-4d10-4841-89b6-d8245362ae04